Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717937-57.2021.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Maria de Fátima Carlos Frederico Hoton de Andrade Apelados: Frederico Hoton de Andrade Maria de Fátima Carlos D e c i s ã o Trata-se de apelações interpostas por Frederico Hoton de Andrade (Id. 40339874) e por Maria de Fátima Carlos (Id. 40339887) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que deu provimento ao recurso manejado pelo ora demandante e negou provimento ao recurso interposto pela demandada. As partes formularam requerimentos de homologação de transação e de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 47174990). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 47174990, fls. 4-5). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a aconcordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes para que produza seus regulares efeitos (Id. 47174990). Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator